Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-86.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001654-86.2013.8.14.0006

APELANTE: RENATO VASONE

APELADO: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E AO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao comparecimento espontâneo do réu antes da citação e à ausência de formal triangularização processual, concluindo, com fundamento no princípio da causalidade e em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.936.597/MT), pela legitimidade da fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte demandada, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

III - A alegação de contradição não decorre de incoerência interna do julgado, mas da inconformidade da parte embargante com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora, a qual reconheceu que o comparecimento espontâneo e a efetiva atuação profissional justificam a verba honorária.

IV - V
erificando-se que a pretensão deduzida nos embargos consiste na reapreciação da matéria já analisada por esta Turma Julgadora, e inexistindo vício a ser sanado, os embargos não comportam acolhimento
.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-86.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED NAO PADRONIZADOS PCGBRASIL

EMBARGADO:
RENATO VASONE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação apresentada pelo ora embargado, para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em favor do seu
advogado,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo sem resolução de mérito, por não cumprimento de diligência, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária. Ainda que não tenha havido resolução de mérito, a atuação efetiva do advogado da parte ré, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a fixação dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2° do CPC. Recurso conhecido e provido.

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido em origem a triangularização da relação processual, uma vez que o réu teria comparecido espontaneamente aos autos antes mesmo do despacho de citação, razão pela qual não seria cabível a fixação de honorários advocatícios.
Requer, portanto, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários.

F
oram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-86.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED NAO PADRONIZADOS PCGBRASIL

EMBARGADO: RENATO VASONE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não se verifica qualquer um dos vícios previstos no ar. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, antes da formal citação do polo passivo, houve atuação efetiva do patrono da parte demandada, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Inclusive, o julgado enfrentou expressamente a
questão
do
comparecimento espontâneo do réu antes da citação, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o cabimento d
o
arbítrio
de
honorários mesmo nessa situação.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão.
Vejamos:

O recorrente Renato
Vasone
, representado pela advogada
Kenia
Soares da Costa, pugna pela fixação de honorários advocatícios, alegando que houve trabalho efetivo de seu patrono ao longo da tramitação do feito. Tal pleito merece acolhimento, visto que, mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito, o advogado da parte ré desempenhou seu labor na defesa dos interesses de seu cliente, havendo apresentação de contestação e acompanhamento processual, o que caracteriza a atuação profissional efetiva.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser imputada à parte autora, ora apelada, em observância ao princípio da causalidade. Verifica-se que a jurisprudência aponta que, nas hipóteses em que o processo é extinto por desídia da parte autora, cabe a esta arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e
provido.
(
STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023).

Por esse horizonte, nota-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão novamente levantada, adotando entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu e a efetiva atuação de seu patrono são suficientes para justificar a fixação de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito
antes de uma formal citação do polo passivo.

O que o embargante sustenta, em verdade, é a tese exatamente oposta àquela acolhida por esta Turma Julgadora.

Tal pretensão, contudo, configura rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da matéria já devidamente analisada.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026